Tribunal: TJSP
Processo: 2173520-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença - Decisão que afastou a pretensão da executada a que o exequente fosse tratado em clínica credenciada - Irresignação da executada – Descabimento - Sentença transitada em julgado que acolheu os pedidos formulados na inicial, declarou nula a cláusula que impedia o custeio de tratamento com médico não credenciado e condenou a ré na obrigação de custear o

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença - Decisão que afastou a pretensão da executada a que o exequente fosse tratado em clínica credenciada - Irresignação da executada – Descabimento - Sentença transitada em julgado que acolheu os pedidos formulados na inicial, declarou nula a cláusula que impedia o custeio de tratamento com médico não credenciado e condenou a ré na obrigação de custear o tratamento – Coisa julgada material que impede rediscussão da matéria - Tratamento do menor que vem sendo realizado na clínica por ele já indicada na petição inicial da fase de conhecimento - Eficácia preclusiva da coisa julgada que restringe as matérias alegáveis na fase de execução - Questão relativa ao custeio da clínica indicada na inicial, não credenciada, que foi objeto de decisão transitada em julgado – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173520-69.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, é agravado DAVI CROZARIOL
BRANDÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), COSTA NETTO E ALEXANDRE MARCONDES.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173520-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.970
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2173520-69.2020
Comarca: São Paulo (13a Vara Cível do Foro Central)
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S/A
Agravada: Davi Crozariol Brandão
Juiz: José Carlos de França Carvalho Neto
Voto no 5.970

PLANO DE SAÚDE Cumprimento de sentença - Decisão que
afastou a pretensão da executada a que o exequente fosse tratado
em
clínica
credenciada
-
Irresignação
da
executada

Descabimento - Sentença transitada em julgado que acolheu os
pedidos formulados na inicial, declarou nula a cláusula que
impedia o custeio de tratamento com médico não credenciado e
condenou a ré na obrigação de custear o tratamento Coisa
julgada material que impede rediscussão da matéria - Tratamento
do menor que vem sendo realizado na clínica por ele já indicada
na petição inicial da fase de conhecimento - Eficácia preclusiva da
coisa julgada que restringe as matérias alegáveis na fase de
execução - Questão relativa ao custeio da clínica indicada na
inicial, não credenciada, que foi objeto de decisão transitada em
julgado Recurso desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo contra
a r. decisão de fls. 24/26, que indeferiu o pedido de alteração da clínica em que realizado o
tratamento, em respeito ao trânsito em julgado.
Alega a agravante a ofensa à coisa julgada pelo D. Juízo a quo, já que a r.
sentença a condenou a arcar com as despesas do tratamento médico do agravado, sem
vinculação a determinada clínica ou profissional de saúde. Dela não consta qualquer
determinação e/ou vinculação da realização do tratamento em específica clínica ou
profissional, sendo que a obrigação ali exposta é tão somente a de custear o tratamento
indicado pela prescrição médica. Em momento algum o médico que trata do agravado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173520-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.970
3
consignou que estes procedimentos tenham de ser acompanhados por ele ou por sua
clínica, pelo que resta evidente que eles podem ser ministrados por qualquer profissional
especializado. Infere-se das notas fiscais de fls. 344/355, 361/372 e 438/443, emitidas pela
clínica do Dr. Beny Schmidt, que o tratamento do agravado nem sequer é conduzido
diretamente por tal profissional, que somente participa de uma fração dos trabalhos, o que
reforça que qualquer profissional com capacitação técnica pertinente pode desenvolver o
protocolo de terapia. Alega que informou nos autos a existência de duas clínicas
credenciadas de renome (AACD e APAE), com profissionais aptos a atender às
necessidades do agravado. Aduz que não está questionando sua obrigação de custear o
tratamento prescrito para o agravado, mas tão somente a extrapolação da obrigação que lhe
foi imposta por força do decisum transitado em julgado.
É o relatório.
Desnecessária a intimação do agravado, ante a ausência de prejuízo.
De início, indefere-se a impugnação ao julgamento virtual, uma vez que o recurso
interposto não comporta sustentação oral. Nos termos do art. 937, VIII, do NCPC, não cabe
sustentação oral em agravo de instrumento, exceto em caso de tutela provisória. Nem se
alegue que o Regimento Interno deste E. Tribunal permite a sustentação em qualquer caso
de agravo. É que o RI é anterior ao NCPC, e deve ser interpretado em consonância com o
que consta do NCPC. Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA
JUSTIÇA PESSOA JURÍDICA. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL PARA FINS
DE SUSTENTAÇÃO ORAL
Descabimento
Recurso não previsto nas hipóteses
elencadas no art. 937 do novo Código de Processo Civil, que autoriza sustentação oral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173520-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.970
4
Cabimento do julgamento Virtual (Agravo de Instrumento no 2223677-80.2019.8.26.0000,
de 31 de março de 2020, Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Junior).
Ademais, em razão da pandemia de Covid-19 ficaram suspensas as sessões
presenciais.
No mérito, o recurso não comporta provimento. Como se verifica da leitura da
petição inicial (fls. 9/44 dos autos principais), o autor não se limitou a postular o custeio de
tratamento à ré. Ele postulou o custeio de um tratamento específico, conforme projeto de
tratamento neuromuscular multidisciplinar, com custo mensal de R$ 95.000,00, a ser
realizado com o Dr. Beny Schmidt (fls. 19 e s. dos autos principais. O pedido inicial é o de
custeio desse tratamento.
A fls. 46, foi determinada a citação da ré, inclusive para esclarecer sobre a
existência de profissionais da rede credenciada. Mas a ré quedou-se inerte e permaneceu
revel.
Com isso, foi proferida sentença de procedência, que tem de ser interpretada em
consonância com o pedido inicial. A sentença foi de acolhimento integral do pedido,
determinando a nulidade da cláusula que impedia o custeio de tratamento por médico não
credenciado, e condenando a ré na obrigação de custear o tratamento do autor. À evidência,
a sentença só pode dizer respeito ao tratamento especificamente postulado na inicial, em
rede não credenciada, tanto que ela afasta expressamente a cláusula que impede o
tratamento fora da rede credenciada.
A sentença transitou em julgado, aplicando-se as regras da eficácia preclusiva da
coisa julgada, que impedem que seja rediscutido não só o que foi alegado e discutido na
fase de conhecimento, como o que poderia ter sido e não foi (CPC, art. 508).
Ora, o que pretende a agravante é, na fase de execução, discutir questão que deveria
ter sido trazida por ela na fase de conhecimento, tendo isso sido objeto de intimação
expressa, a teor do despacho de fls. 46 dos autos principais.
Assim, não é a solução dada pelo juízo na decisão agravada que fere a coisa
julgada, mas a pretensão da agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173520-69.2020.8.26.0000 -Voto no 5.970
5
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação
acima.
MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator